Tribunal: STF
Processo: AI 437622
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos
pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas
encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível
 o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à
Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.